Tribunal: TJDFT
Processo: 0755022-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial que a justifique.
2. Não demonstrado que a presença da apenada seja imprescindível aos cuidados do filho menor, que está devidamente assistido pela avó e outros familiares, realiza o devido acompanhamento médico e está matriculado e frequentando escola, deve ser mantida a decisão que indeferiu a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.
3. Agravo não provido.